Tribunal: TJES
Processo: 5004654-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004654-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EDMAR PEREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004654-35.2022.8.08.0014

RECTE.:
MARIA EDMAR PEREIRA

RECDO.:
BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
requerente
aduz ter sido surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, o qual não solicitou ou autorizou
.
Por este motivo, r
equer a restituição do valor
indevidamente descontado
em dobro e
declaração de nulidade
do empréstimo, além de indenização por danos morais.

Em sede recursal (
ID. 4375598
), requer
a concessão de assistência judiciária gratuita e
requer a reforma da sentença para jul
gar procedentes os pedidos autorais, na medida em
que o recorrente jamais
contratou os serviços da parte Recorrida, e não reconhece as assinaturas constantes nos documentos juntados pela empresa, os quais sequer se referem ao contrato questionado nestes autos.

Tese da parte ré

Devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4375598.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4375596
) dispôs que:
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, para extinguir o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, CPC
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, vez que verossímil sua alegação.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral da sentença recorrida
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Vale observar que, no caso de hipossuficiência para produção de provas, o consumidor conta com a inversão do ônus da prova, consoante garantia do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, o fato do contrato apresentado não possuir assinatura de testemunha ou do representante legal da empresa recorrida não torna inexistente ou inválida a avença. Na prática, só retira do contrato a sua característica de título executivo extrajudicial.

O fato da numeração do contrato assinado ser diferente da averbada junto ao INSS decorre do fato da autarquia previdenciária, na maioria dos casos, utilizar numeração diversa para identificar os instrumentos, não significando, dessa forma, que se tratam de instrumentos divergentes. Ainda mais que consta do histórico o pagamento de 99 prestações, a inexistência de início e fim, tudo indicando se tratar de erro sistêmico da autarquia previdenciária, e, não, da inexistência de ajuste existente e válido entre as partes.

Realmente, o fato da autora não ter utilizado o cartão de crédito para a função “crédito” é um indício de que a mesma não desejava a contratação da referida função. Contudo, no caso, fora demonstrado que a autora procedeu ao desbloqueio do cartão de crédito (ID 4375431), ou seja, o habilitou para uso, situação que contrasta por completo de que desconhecia a contratação da modalidade de financiamento bancário referente a “Cartão de Crédito Consignado”.

Da mesma forma, não há confição ficta da parte recorrida no caso, haja vista que se trata de banco com múltiplas relações contratuais e prepostos, não havendo como, de forma individual, encaminhar para cada audiência instrutória aquele que tenha conhecimento do contrato celebrado, ainda mais diante da volatilidade das relações trabalhistas e do longo lapso temporal da celebração do ajuste, que ocorrera no ano de 2016.

Inclusive, o longo lapso temporal decorrido é um indicativo de que a autora tinha pleno conhecimento da relação contratual celebrada, eis que os descontos perduraram por longos anos sem que a mesma tenha notado qualquer irregularidade, tendo realizado novo “telesaque” nos mesmos termos no ano de 2019, quase três anos depois do ajuste original celebrado, sem que tenha mencionado ou indicado qualquer falha no dever de informação naquela data.

De mais a mais, configura-se em verdadeiro comportamento contraditório da parte que possui a faculdade de escolher o juízo (comum ou juizado especial) alegar a incompetência do juizado em recurso, por qualquer fundamento, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

Inexistindo qualquer ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais formulados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)